Tribunal: TJSP
Processo: 2096049-79.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – JUSTIÇA GRATUITA – AUTOR QUE É SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – REMUNERAÇÃO MENSAL incompatível com a alegada hipossuficiência financeira - INDEFERIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.